Tribunal: TJDFT
Processo: 0760740-23.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. BAGAGEM. EXTRAVIO TEMPORÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. DEVER DE RESTITUIR. DANO MORAL. CABIMENTO. QUANTUM. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Recurso inominado interposto pelas autoras contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento de R$ 3.343,82, por danos materiais, bem como R$ 1.000,00, para a primeira autora (Silvia), e R$ 2.500,00, para a segunda autora (Maria Clara), a título de danos morais.
3. As autoras/recorrentes, em síntese, pugnam pela majoração dos danos materiais, pontuando despesas com vestuário em função do extravio de suas bagagens. Outrossim, pedem o aumento da indenização por danos morais.
4. Contrarrazões ao ID 69290380.
III – Caso em exame.
5. Discute-se a responsabilidade civil da ré/recorrente por falha na prestação do serviço de transporte aéreo, consistente no extravio temporário de bagagens.
IV – Razões de decidir.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, entretanto, na espécie, por se tratar também de indenização por dano material decorrente de transporte aéreo internacional, aplica-se o entendimento vinculante adotado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 210), no qual se estabeleceu a prevalência dos Tratados Internacionais (Convenção de Montreal e Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), sem prejuízo do diálogo das fontes.
7. À luz do Código de Defesa do Consumidor (artigos 14 e 20) e do Código Civil (art. 734), o transportador é objetivamente responsável pelos danos causados ao passageiro ou sua bagagem, em razão do risco de sua atividade, da qual aufere lucro – teoria do risco do negócio.
8. Com efeito, a empresa aérea obriga-se, mediante pagamento, a efetuar o transporte do passageiro e dos seus pertences, de forma indene, até o local de destino. Nesse ínterim, gera ao transportador o dever de resultado, qual seja, reiterando-se, transportar com segurança tanto o passageiro como seus pertences. Outrossim, ao entregar a sua bagagem para a empresa aérea, o passageiro confia no dever de guarda, gerando a legítima expectativa de administração e cuidados necessários, em consonância com a prescrição legal (art. 749, do Código Civil), confira-se: “O transportador conduzirá a coisa ao seu destino, tomando todas as cautelas necessárias para mantê-las em bom estado e entregá-la no prazo ajustado ou previsto”.
9. No caso, incontroversos os extravios temporários, por 3 e 11 dias, das bagagens pertencentes, respectivamente, à primeira autora/recorrente (Silvia) e à segunda (Maria Clara), em voo internacional contratado com a ré/recorrida, saltando à evidência a falha na prestação do serviço.
10. O dano material coincide com a efetiva redução patrimonial experimentada pela autora/recorrente, face o extravio, cuja causa se atribui à falha na prestação do serviço da ré/recorrida. No particular, as notas fiscais apresentadas na origem, não traduzidas, não foram detalhadas para efeito de verificação da essencialidade dos produtos adquiridos. Logo, não se olvidando a necessidade de aquisição de vestes, tenho por equânime o juízo de proporção realizado em sentença, que reduziu para 50% do valor pleiteado a tal título.
11. Incontestes os maus sentimentos gerados pela situação sob exame, restando clarividente a violação dos direitos de personalidade da parte autora/recorrente hábil a compor indenização por dano moral. Com efeito, a privação do uso dos seus bens, como também a necessidade de se adquirir, coercitiva e inconvenientemente, itens outros necessários à logística de uma viagem, para além da perda de tempo útil, causa aflições psicológicas passíveis de compensação. Decerto, o rasgo da confiabilidade da fruição idônea do serviço contratado extrapola o mero dissabor cotidiano tolerável e impõe, de fato, o dever de indenização.
12. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Logo, sob tais critérios, majoro o valor fixado na origem para R$ 3.000,00, para cada autora/recorrente.
V – Dispositivo.
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, tão somente, para aumentar a indenização por dano moral para R$ 3.000,00, para cada autora/recorrente.
14. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.